Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710687-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: JOSE SANTOS DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacira Carvalho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 61235657 do processo n. 0704565-69.2020.8.07.0009) que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis de imóveis residencial e comercial ajuizada pela ora agravante contra José Santos da Costa, indeferiu o pedido liminar de despejo. Em suas razões recursais (ID 15828147), sustenta a agravante que o Projeto de Lei n. 1.179/2020, que regulamenta o "Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídica de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronovírus (Covid-19)", utilizado na fundamentação da r. decisão, não entrou em vigor, motivo pelo qual defende o prosseguimento do processo pelo rito da Lei n. 8.245/91, inclusive com o deferimento da liminar de despejo. Assinala que, segundo o referido Projeto de Lei, “a suspensão do despejo não se aplicará nas ações para uso do proprietário”. Ressalta que é idosa e necessita do imóvel para sua moradia. Narra que estava residindo em uma chácara distante e sem assistência e, por esse motivo, atualmente está morando com sua filha. Assevera que utilizava a renda do aluguel para contratar pessoa para lhe fazer companhia na chácara, tendo em vista sua idade avançada e estar em tratamento de depressão, o que a impede de ficar sozinha, porém os planos foram frustrados pelo inadimplemento do agravado. Aduz que “as ações de despejo de imóvel comercial estão sendo deferidas normalmente por outros juízes”. Quanto ao argumento utilizado pelo Juízo de origem de que o réu estaria impedido de desempenhar a atividade comercial exercida, alega que o recorrido está com a barbearia em funcionamento, conforme fotos tiradas em 5/5/2020, em desrespeito ao decreto distrital acerca do fechamento do comércio. Destaca que o agravado, mesmo antes da decretação da pandemia, não vinha realizando o integral pagamento dos aluguéis comercial e residencial e desde o primeiro mês da locação enfrenta dificuldades em receber o valor contratado do locatário, que estaria de má-fé desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a liminar de despejo, determinando-se a desocupação dos imóveis ocupados pelo agravado no prazo de 15 (quinze) dias. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do pleito liminar apenas em relação ao imóvel comercial, haja vista o descumprimento pelo réu do decreto distrital sobre o fechamento do comércio. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, assegurando-se a desocupação dos imóveis, com a dispensa da caução, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente no Juízo de origem. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão de ID 15871335. Expedido mandado de intimação do agravado (ID 15872872), consta informação (certidão de ID 20026971) que ele não foi intimado porque teria se mudado do endereço informado, qual seja, QR 403, Conjunto 08, Lote 02, Loja 01, Apto 102 - Samambaia Norte/DF - CEP: 72.319-109, há “cerca de 45/50 dias”. Pelo despacho de ID 20359825, a agravante foi intimada a se manifestar sobre a referida certidão e esclarecer onde o agravado poderia ser encontrado, a fim de se aquilatar se houve perda de objeto do presente recurso, porém manteve-se inerte. Reiterada a diligência para intimação do agravado, novamente foi certificado (ID 20646819) que ele “se mudou” do local. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis de imóveis residencial e comercial. Pelo presente recurso, a autora, ora agravante, pretendia o deferimento de liminar de despejo, determinando-se a desocupação dos imóveis alugados pelo agravado, o que foi indeferido, nos termos da decisão de ID 15871335. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, assegurando-se a desocupação dos imóveis, com a dispensa da caução, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que, consoante diligências realizadas por AR (ID 17417835) e oficiais de justiça (IDs 20026971 e 20646819) no endereço do imóvel objeto do contrato, a fim de se intimar o agravado quanto à interposição do presente recurso, constatou-se a desocupação do imóvel. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0704565-69.2020.8.07.0009), depreende-se da certidão de ID 68159692 daqueles autos, que o agravado também não foi encontrado para intimação na ação de despejo. Ademais, a agravante manteve-se silente ao ser intimada para manifestação quanto ao local em que o agravado poderia ser encontrado. Tem-se, assim, que a pretensão do despejo liminar do locatário do imóvel do contrato, ao menos em tese, restou esvaziada com a desocupação voluntária do imóvel. A perda do interesse de agir ocorre quando, após a interposição do recurso, o pleito objeto de insurgência recursal do agravante for superado, tornando-se inútil a prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. No caso em tela, se almejava-se o despejo do agravado e ele não mais ocupa o imóvel objeto do contrato, forçoso reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto do presente recurso, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora